Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE NO CASO. CAUSA APTA A SER SENTENCIADA. ART. 371 C/C ART. 355, I, AMBOS DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. NATUREZA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno, nem enfrentada pelo órgão jurisdicional em primeira instância, o que configura, portanto, reprochável inovação recursal (art. 1.014 do CPC), pelo que não deve ser conhecida a parte inovada a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, eis que, no caso vertente, tal ponto se confunde com o próprio mérito da demanda.
3. O juiz é o destinatário da prova, e a ele compete avaliar e determinar a produção das provas que entenda serem relevantes à formação de seu convencimento (art. 371 c/c art. 355, I, ambos do CPC).
4. Considerando que os fatos estão delimitados, esclarecidos e demonstrados por prova documental, o juiz, entendendo estar a lide madura para julgamento, com prova suficiente para embasar seu convencimento acerca da controvérsia posta à colação, não há que se falar em nulidade da sentença.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa).
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
7. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. No particular, pela aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, o montante dos honorários advocatícios alcançaria importe excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, cabendo ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
8.1. Precedentes: Acórdão 1182266, 07047864120188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019; Acórdão n.1124902, 07038676120188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, publicado no DJE: 27/09/2018; etc.
9. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 2o, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, autorizam a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado.
10. Apelo dos réus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e provido em parte. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.